Tribunal: TJSP
Processo: 2325655-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos do protesto do título (duplicata). Inconformismo da credora. Sem razão. Pretensão que deve ser apreciada à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, cujos requisitos se fazem presentes. Exigência de caução (art. 300, §1o do CPC) que pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos do protesto do título (duplicata). Inconformismo da credora. Sem razão. Pretensão que deve ser apreciada à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, cujos requisitos se fazem presentes. Exigência de caução (art. 300, §1o do CPC) que pode ser dispensada, no caso concreto, vez que foi cogitada uma razoável dúvida quanto à exigibilidade do crédito em relação ao título levado a protesto; além de sua exigência e o exame de sua idoneidade se inserirem no poder geral de cautela do magistrado. Súmula no 16 TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.